Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731508-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOQUE MARTINS DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Enoque Martins de Sousa e Outro em face da decisão proferida em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que fixou a TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei 11.960/2009 e de acordo com o acórdão transitado em julgado. Nas razões recursais, os agravantes alegam que os cálculos não foram impugnados no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa. Invocam a interpretação conforme o julgamento do Tema 810 pelo STF, o qual afirmam possuir efeito vinculante e efeito ex tunc. Sustentam que é possível a “relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Ressaltam a natureza alimentar dos valores a constarem nos ofícios requisitórios, o quais serão pagos em montante inferior ao que é devido. Requerem o deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja fixada a correção monetária, a partir de 30/6/2009, pelo IPCA-e em substituição à TR. No mérito, pretendem a confirmação, em definitivo, da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Essa tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. Os agravantes pretendem a fixação da correção monetária, a partir de 30/6/2009, pelo IPCA-e em substituição à TR, em atenção ao julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, é necessário destacar que não se opera a preclusão sobre a matéria, porquanto trata de questão de ordem pública, como esclarecido no seguinte trecho do julgado do STJ, in verbis: “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes. (AgInt no REsp 1910903/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
17/05/2021, DJe 18/06/2021).” (AgInt no AREsp 1221292 / DF, Rel.: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 23/09/2021) Ademais, a necessidade de ajuizamento da ação rescisória refere-se à inexigibilidade da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, reconhecida judicialmente com base em lei considerada inconstitucional pelo STF, conforme melhor interpretação do art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC. Feitas estas considerações, tem-se que a decisão agravada assim desconsiderou a repercussão geral em destaque: "(...) Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no (autos do processo no 32.159/97) que tramitou na 7a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte, ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já que ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. (...) Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (...) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. (...)” Em que pese terem que ser observados os parâmetros delineados na sentença coletiva em cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta a segurança jurídica, existem hipóteses de excepcionalidade desta regra. Isso porque, nos termos do art. 102, §2o, da Constituição Federal, as decisões “definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (Acórdão: 1365259, 7a Turma Cível, Relator: Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJE: 03/09/2021). Esta ilação é corroborada pelo seguinte acórdão desta Corte de Justiça, in litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA . TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão: 369293, 7a Turma Cível, Relator: Des. GISLENE PINHEIRO, DJE: 15/09/2021) Nesta linha ideias, é possível afirmar que há aparência no direito invocado pelos agravantes para ser fixado o IPCA-e como índice de correção monetária, inobstante estar dissonante do título judicial transitado em julgado e em cumprimento, na origem. Assim, há eminência de expedição de ofícios requisitórios com discussão pendente do valor efetivamente devido. Ocorre que, caso exista alteração do entendimento do Juízo a quo, é possível serem expedidos ofícios requisitórios complementares, o que mitiga o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação no aguardo do julgamento do mérito recursal. Logo, ausente um dos requisitos – periculum in mora – para determinar, sem a oitiva da parte adversa, a realização de novos cálculos no processo originário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator